Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONJUNTA E CONSENSUALMENTE MANEJADOS PELA APELANTE E PELAS APELADAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE QUE EXTINGUE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR NULO O PROCESSO EXECUTIVO; QUE DÁ PROSSEGUIMENTO À AÇÃO EXECUTIVA; E QUE RETIRA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AO CAUSÍDICO NÃO ACORDANTE, MAS QUE, ENQUANTO REPRESENTANTE JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS/ACORDANTES, POR ELAS OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS LEVARAM À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL APARELHADOR DA DEMANDA EXECUTIVA MANEJADA PELA EMPRESA EXEQUENTE, TAMBÉM ACORDANTE. TRANSAÇÃO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A ESPECÍFICA FINALIDADE DE CRIAR TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO COM APTIDÃO PARA APARELHAR DEMANDA EXECUTIVA E PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSTA NA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUSTE A QUE NEGADA CHANCELA JUDICIAL. MEDIDA IMPOSITIVA À PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o acordo extrajudicial um dos métodos de autocomposição para resolução de conflitos, tal como prevê o art. 840 do Código Civil, afronta a finalidade da sistemática legal estabelecida para estimular os contendores a chegar a solução positiva para todos os envolvidos, o termo conjuntamente assinado por alguns dos interessados com disposições que não resolvem o conflito, mas somente permitem tenha prosseguimento o procedimento executivo - declarado nulo pela sentença recorrida, dada a falta de certeza e exigibilidade do crédito - por quantia diversa e com exclusão de honorários sucumbenciais devidos a quem não figura entre os acordante.
2. Se o ordenamento jurídico tem como objetivo marcar fronteiras entre o jurídico e o antijurídico dirigindo a conduta dos indivíduos em sociedade para garantir a ordem e a paz social, manifesta a impossibilidade de ser homologado acordo em que os participantes revelam a notória intenção de apenas colocar em lugar do ato declarado nulo e, portanto, sem eficácia para ensejar demanda executiva, outro em que redelimitam questões de fato e de direito para assim fazer surgir algo novo em lugar do que deixou de existir no mundo jurídico por força de sentença declaratória da nulidade e, ainda, retirar direitos a terceiro não participante do acordo.
3. A decisão que deixa de homologar o acordo extrajudicial apresentado pelas agravantes não viola o comando expresso no art. 841 do CC, porquanto não dispensam devida observância da correta aplicação do ordenamento jurídico as transações sobre direitos patrimoniais, pelo que, como impositivo da acurácia jurídica, inadmissível admitir que, em afronta à proteção objetiva da confiança e da lealdade exigível no direito processual civil, possa haver o desvirtuamento da norma jurídica sob alegação de estrito cumprimento a seus postulados. Nem se diga que a natureza patrimonial dos interesses em questão possa afastar a exigência de postura conforme à boa-fé processual, que encontra fundamento constitucional na cláusula geral do devido processo legal, positivada no art. 5o, LIV, da Carta da República brasileira, a qual encerrando princípio amparado em um processo leal e pautado na boa-fé, orienta todo o ordenamento jurídico processual.
4. Transação que também não comporta chancela judicial porque os acordantes, tendo em vista as cláusulas que ajustaram, fazem vista grossa ao comando normativo posto no § 4o do art. 24 da Lei 8.906/1994, que estipula: o “acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.
5. Caso concreto que, por suas peculiaridades, afasta, por ausência de similaridade, julgados e precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de necessário reconhecimento de que o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado que antes judicialmente representou umas das partes do processo, as quais são agora acordantes, não pode atingir o direito do causídico ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença judicial, ainda que dito provimento não tenha transitado em julgado.
6. Recurso conhecido e desprovido.